Tribunal: TJMT
Processo: 0007012-97.2019.8.11.0008
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007012-97.2019.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE ANDRE DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 039.563.401-67 (APELANTE), PEDRO ROSA NETO - CPF: 206.757.981-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE ANDRE CORREIA MOTA - CPF: 194.641.138-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO GOULART - CPF: 459.285.091-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON ALEXANDRE PANCOTI DOS SANTOS - CPF: 799.332.621-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2.o, INC. II E V, E §2.o-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SOB O VIÉS DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PERTINÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA ALIADA AO QUESTIONÁVEL RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO PELA VÍTIMA –
AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA AUTORIA DELITIVA – EMPREGO DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
– DESFECHO ABSOLUTÓRIO
– APELO CONHECIDO E PROVIDO.

É imperiosa a reforma da r. sentença objurgada no que tange ao apelante quando o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima se atrelou à utilização de um item particular, cujo uso foi minimamente justificado pelo réu, e, em contrapartida, do conjunto probatório amealhado aos autos remanescem dúvidas acerca
da efetiva autoria delitiva que lhe é atribuída,
devendo ser aplicado em seu favor o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Recurso da defensa conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JOSÉ ANDRÉ DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ ANDRE DOS SANTOS OLIVEIRA
contra a r. sentença anexada no ID 83609526 - Pág. 140/144, proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Criminal e Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT nos autos da ação penal n.o 7012-97.2019.811.0008 – código 157626, que o
condenou
pela prática da conduta tipificada no
art. 157, §2o, inc. II e V, §2o-A, inc. I, do Código Penal
,

sendo estabelecida a
pena privativa de liberdade de
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
133 (cento e trinta e três)
, fixado o valor unitário no mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 83609526 - Pág. 159/168, a i. Defesa postula a
absolvição
do acusado sob o viés da
insuficiência probatória
a atribuir-lhe a autoria ou participação no crime de roubo, prevalecendo então o brocardo jurídico
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, e desacompanhado da respectiva causa de pedir, pleiteia a
desclassificação para o crime de receptação
, ou ainda a
readequação da pena imposta
.

Em contrarrazões vistas no ID 83609526 - Pág. 170/182, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 88035460, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

da irresignação, adotando
per relationem
os argumentos expendidos nas contrarrazões ministeriais.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que no dia 04/05/2019, por volta das 10h00, no trecho situado entre o município de Tangará da Serra/MT e Lambari D’Oeste/MT, o ora apelante
JOSÉ ANDRÉ DOS SANTOS OLIVEIRA
, de maneira consciente e voluntária, em concurso com duas pessoas não identificas, subtraiu coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma, restringindo a liberdade da vítima
Anderson Alexandre Pancoti dos Santos
.

Conforme restou apurado, na data dos fatos, a vítima se deslocava em seu caminhão Mercedes Benz/AXOR 2536, carregado de madeira quando, ao passar entre o município de Tangará da Serra/MT e Lambari D’Oeste/MT foi abordado por três pessoas portando armas de fogos que o obrigaram a parar o veículo.

Na sequência, os agentes colocaram a vítima em uma caminhonete e o levaram até uma área de mata, sendo amarrado e tendo a sua liberdade restringida desde as 12h00min até as 22h00min, local onde um dos agentes permaneceu fazendo a guarda.

Ao final da noite outros dois indivíduos retornaram colocando a vítima em outro veículo e se deslocaram sentido ao Distrito de Nova Fernandópolis, abandonando-o aproximadamente à 4 (quatro) quilômetros do distrito amarrado na cerca de uma fazenda.

Por fim, consta que sobreveio aos autos o reconhecimento realizado pela vítima dando conta de que
JOSÉ ANDRÉ DOS SANTOS OLIVEIRA
seria um dos envolvidos na subtração.

Circunstanciado o fato, passo à análise da pretensão recursal.

1.

Do pleito absolutório por insuficiência probatória
:

A par do relatado, a i. Defesa vindica primordialmente a absolvição do apelante, sob o viés da insuficiência de provas a embasar o desfecho condenatório.

E, da análise minuciosa dos autos, vejo que
a pretensão defensiva deve prosperar
.

Isso porque, embora a
materialidade delitiva
se apresente devidamente comprovada nos autos a partir dos boletins de ocorrência vistos no ID 83609525 - Págs. 35/40 e 68/70, do termo de apreensão encontradiço no ID 83609525 - Pág. 41, do termo de reconhecimento fotográfico de ID 83609525 - Pág. 75, do termo de entrega juntado no ID 83609525 - Pág. 101, do laudo de identificação veicular anexado no ID 83609525 - Pág. 122/135, ou ainda pelos depoimentos prestados no curso de ambas as fases da persecução criminal; no que concerne à
autoria
, de
nota-se que
o acervo probatório é insatisfatório no que tange a participação do réu
JOSÉ ANDRÉ DOS SANTOS OLIVEIRA
na empreitada delitiva
.

Com efeito, infere-se dos autos a existência do
reconhecimento fotográfico positivo
, realizado pela vítima
Anderson Alexandre Pancoti dos Santos
,
dez dias após o fato, declinando que, dentre as quatro fotografias que lhe foram apresentadas, a do réu evidenciava alguém
“muito parecido com um dos assaltantes que lhe abordaram e roubaram seu caminhão e objetos pessoas em data de 004/005/2019,
inclusive na foto está usando uma camiseta de propriedade do reconhecedor
”
(ID 83609525 - Pág. 75 – destaquei).

Consigno que muito embora a referida vítima tenha ratificado em juízo as declarações prestadas na fase extrajudicial, relatando a dinâmica delitiva tal como descrito na exordial acusatória, ao confirmar o reconhecimento realizado, foi enfática em frisar a
identificação da camisa que era de sua propriedade e que estava sendo usada pelo réu na fotografia
que lhe foi apresentada, deixando de esmiuçar em que medida o réu teria atuado no ilícito, ou qual a tarefa por ele assumido para a consumação do crime, ou maiores detalhes físicos ou características que ratificassem a indicação do réu como coautor do roubo.

Todavia, é só o que existe nos autos. O contexto fático-probatório dos autos não demonstra de forma clara e estreme de dúvidas, tampouco existe outra prova judicializada apta a evidenciar a efetiva coautoria para o cometimento do delito patrimonial
sub judice
.

Nesse ponto, cumpre elucidar as circunstâncias da prisão do recorrente, à medida em que consta dos autos ter sido abordado por policiais em 15/05/2020 – dez dias após o crime de roubo, na companhia de
José André Correia Mota
trafegando no caminhão subtraído.

O boletim de ocorrência visto no ID 83609525 - Pág. 35 informa que a apreensão somente foi possível após a Policia Militar ter sido informado por um anônimo acerca da origem suspeita de um caminhão guardado em um sítio localizado no assentamento Paloma, zona rural do município de Nova Olimpia/MT.

As declarações prestadas pelo apelante
JOSÉ ANDRÉ DOS SANTOS
OLIVEIRA
em ambas as oportunidades em que ouvido (ID 83609525 - Pág. 31/33 e ID 83609525 - Pág. 304) dão conta de que realmente foi flagrado no interior do caminhão, todavia, lá estava a pedido de
José André Correia Mota,
quem teria o chamado para acompanhar a entrega de uma carreta que este último havia comprado, desconhecendo, contudo, a origem ilícita do bem.

Ademais, também de forma uníssona, destacou em suas declarações
“que a camiseta estava dentro da carreta e pegou ela para vestir”
sic ID 83609525 - Pág. 33, ou seja, por mera eventualidade, vestia a camiseta identificada pela vítima.

Noutro giro, cumpre destacar o quanto declarado por
José André Correia Mota,
cuja narrativa se restringe àquela alcançada na etapa policial, uma vez que a ação penal por meio da qual restou apurada sua autoria [registrada sob o n. 3140-74.2019.811.0008 – cód. 151348] foi desmembrada em relação ao ora apelante, conforme se infere do decisório visto no ID 83609525 - Pág. 204/211, e lá, por sinal, teve reconhecida a autoria do crime de receptação e
porte ilegal de munição de uso permitido
, o que constatei após consulta ao
Sistema Primus
deste Sodalício.

Dessarte, o que se dessume do interrogatório policial de
José André Correia Mota

é a sua efetiva receptação do caminhão e carga roubados, e que tinha a intenção de vende-los separadamente, ao passo que afastou qualquer envolvimento espúrio quanto ao ora apelante:

“Que o interrogando voltou até o sitio para descarregar a madeira junto com JOSÉ ANDRÉ DOS SANTOS;
Que foi o interrogando que chamou JOSÉ ANDRÉ DOS SANTOS para ajudá-lo a descarregar a madeira
; Que conhece JOSÉ ANDRÉ DOS SANTOS de NOVA OLÍMPIA e que tem amizade com ele há mais de 06 (seis) anos; que o interrogando iria dar um valor para JOSÉ ANDRÉ DOS SANTOS ajuda-lo a descarregar a madeira; [...]
Que perguntado para o interrogando se ele iria dividir o dinheiro com JOSÉ ANDRÉ DOS SANTOS, o interrogando disse que não, que apenas o chamou para acompanha-lo até BARRA DO BUGRES; que JOSÉ ANDRÉ DOS SANTOS não sabia que a carreta era roubada
;”
sic ID

83609525 - Pág. 27/28 – destaquei.

Nesse cenário, para além da dúvida instaurada acerca dos parâmetros utilizados pelo ofendido para proceder o reconhecimento do réu, poder-se-ia cogitar na união do ora apelante à pessoa de
José André Correia Mota
para o cometimento do ato ilícito de receptação. No entanto, mesmo para tal conclusão, faz-se necessário um juízo de certeza quanto ao liame subjetivo, isto é, o vínculo psicológico que une os agentes para a prática da mesma infração penal, o que não se dessume dos elementos de convicção amealhados aos autos.

Isso porque, para além da oitiva da vítima e do interrogatório judicial do réu, o único outro elemento de convicção angariado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa consiste nas declarações do policial
Rodrigo Pedroso
(ID 83609526 - Pág. 109), asseverando ter participado da lavratura do boletim de ocorrência do crime de roubo, de modo que não participou das investigações que culminaram na apreensão do caminhão subtraído, ou mesmo da prisão do réu e seu reconhecimento.

A conclusão a que se chega na hipótese dos autos é a de que a tarefa árdua de angariar dados suficientes para comprovar a autoria,
a priori
, atribuída ao réu não foi satisfatoriamente desincumbida pelo órgão acusatório, máxime diante do parco acervo probatório amealhado aos autos, sem olvidar da peculiar primariedade ostentada pelo recorrente (ID 83609525 - Pág. 217).

Veja-se que não se está aqui afirmando que o apelante
JOSÉ ANDRÉ
não aderiu à conduta criminosa citada pelo órgão ministerial. Entretanto, pela precariedade das provas colhidas na instrução criminal, a conclusão possível é a de que não ficou configurada, à saciedade, sua participação no fato ilícito narrado na denúncia, quiçá ser possível no melhor cenário acusatório, a desclassificação para o tipo penal de receptação.

Dessarte, ocorrendo sérias dúvidas quanto à sua participação no delito, faz-se mister a reforma do r.
decisum
condenatório, pois, como se tem por diretriz no processo penal, a dúvida, quando existente, sempre milita em favor do agente, de modo que não havendo provas seguras e irrefutáveis, não se pode assentar um juízo condenatório baseado em mera probabilidade, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RAZOÁVEL DÚVIDA NO ATO DE RECONHECIMENTO – VÍTIMAS QUE NÃO ASSEGURAM A PARTICIPAÇÃO DO APELADO NO CRIME – FRAGILIDADE DAS PROVAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Merece prevalecer a absolvição, calcada na insuficiência de provas, quando as carreadas aos autos não se mostrarem suficientemente seguras para amparar um édito condenatório
.”
(TJMT – N.U 0003403-05.2015.8.11.0087, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019) – destaquei.

Com estas considerações, deve prevalecer a presunção de inocência do apelante, pois incertezas e “achismos” não bastam para incriminar um indivíduo, sob pena de fundar-se a condenação em mera probabilidade, o que não pode ser admitido em um Estado Democrático de Direito que tem a presunção de inocência como princípio constitucional.

Portanto, resta autorizada a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
em prol de
JOSÉ ANDRÉ DOS SANTOS OLIVEIRA
, com o consequente
resultado absolutório
, tendo fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, restando prejudicadas as teses subsidiárias.

2.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ ANDRÉ DOS SANTOS OLIVEIRA
, para
reformar a r. sentença
proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Criminal e Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT,

nos autos da ação penal n.o 7012-97.2019.811.0008 – código 157626,
a fim de
absolvê-lo
da imputação da prática do delito tipificado no art. 157, inc. II e V e §2o-A, inc. I, do CP, com esteio no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ante a insuficiência de provas para condenação.

Tendo em vista que o apelante se encontra preso cautelarmente, tanto que já fora expedida Guia de Recolhimento Provisória (ID 83609529), comunique-se
IMEDIATAMENTE
o resultado deste julgamento ao d. juízo de origem, a fim que expeça alvará de soltura em prol do agente, clausulado com as cautelas de estilo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021